Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO (TIDEM). DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. COMPROVADA MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. VALORES. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
1. Não incide prazo decadencial para a Administração Pública anular ato administrativo ilegal na hipótese de comprovada má-fé do beneficiário, conforme prevê o art. 54 da Lei no 9.784/1999.
2. O professor da rede pública de ensino, ao submeter-se ao Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, previsto no art. 2o da Lei Distrital no 356/1992, bem como ao previsto no art. 21, § 6o, incisos I e II, da Lei Distrital no 4.075/2007, que reestruturou a mesma carreira, coloca-se ciente de que a concessão da gratificação correspondente tem como pressuposto a sua opção por cumprir com a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas e não exercer qualquer outra atividade remunerada, além do exercício do magistério público.
3. O incontroverso desempenho concomitante do magistério público e do magistério em rede privada de ensino, durante o período em que a servidora recebia a Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM), impõe o reconhecimento da sua má-fé e do direito do erário ao ressarcimento dos valores por ela recebidos.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema Repetitivo no 1.009 – REsp 1769306/AL).
5. Não se reconhece a fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que tem início da data de conclusão da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do DF, de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no Tema no 899 (RE 636886).
6. A pretensão ressarcitória deve observar os valores brutos pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, na medida em que a Administração possui o direito-dever de buscar a efetiva reparação dos atos ilícitos praticados, não havendo que se falar em dedução dos descontos compulsórios, uma vez destinados a entes públicos diversos.
7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.
8. Apelo conhecido e desprovido.